Tribunal: TJSP
Processo: 2233476-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de Saúde - Morte do Titular – Direito da viúva beneficiária da manutenção do contrato nas mesmas condições como titular – Inteligência do art. 51, IV, CDC e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de Saúde - Morte do Titular – Direito da viúva beneficiária da manutenção do contrato nas mesmas condições como titular – Inteligência do art. 51, IV, CDC e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso desprovido.